Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS NECESSÁRIOS À INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica aviado pelo exequente, para fins de redirecionamento da execução contra os bens do sócio administrador da empresa executada/agravada.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado (Súmula 435), que dispõe que há presunção de dissolução irregular da empresa quando deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes.
3. Na espécie, há indícios suficientes para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que não foram localizados bens penhoráveis da empresa devedora, após a realização de diversas diligências. Além disso, a sociedade não está situada no endereço comunicado à Junta Comercial, o que caracteriza sua dissolução irregular.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.